Tribunal: TJDFT
Processo: 0715491-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTO DEFEITO DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais que consistem na condenação na obrigação de juntar comprovantes de consumo da energia elétrica dos últimos 5 cinco anos, até janeiro de 2017; requer o cancelamento do Termo de confissão de dívida firmado entre as partes devendo ser restituído em dobro o valor já pago; condenação ao pagamento dos valores cobrados a maior relativo dos meses julho/2020 a fevereiro/2022; indenização por danos morais. Em suas razões, sustenta que após a troca do medidor em 03.02.2022 foi observada uma redução nos valores aferidos de consumo de energia. Defende que as faturas anteriores devem ser revisadas, sob a alegação que o medidor trocado estava com defeito.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Compulsando os autos, observa-se que o consumo anterior a fevereiro/2022 era 1.725 Kwh em janeiro/2022, 1.955 Kwh em dezembro/2021, 1.761 Kwh em novembro/2021, 1.646 Kwh em outubro/2021, 2.549Kwh em setembro/2021, 2.611 em agosto/2021, 2.216Kwh em julho/2021 e após o troca do medidor de energia foi em 03.02.2022 foi aferido em março/2022 o consumo de 1.161 Kwh (ID 44262482), abril/2022 o consumo foi de 790 Kwh (ID44262624). Observa-se que o consumo de março ficou próximo ao consumo do mesmo período no ano anterior quando o consumo foi de 1.520 Kwh, já no mês de abril/2021 o consumo foi de 1.607 Kwh. Portanto, foi registrada uma redução significativa no mês de abril/2022. Contudo, somente tal fato não se mostra suficiente a comprovar que defeito no aparelho de leitura substituído cuja regularidade no funcionamento foi atestada pela parte requerida no documento de ID 44262630. Pontua-se que sobre tal documento foi oportunizado ao recorrente se manifestar antes da sentença, de modo que não se pode alegar extemporaneidade da juntada, não podendo falar em desconsideração desse.
IV. Com efeito, ante a ausência de elementos a corroborar com as alegações do recorrente/autor não restou comprovado a falha na prestação de serviço, ônus que lhe cabia nos moldes do art. 373, I, do CPC. Assim, não se mostra possível a revisão das faturas dos meses anteriores, nem mesmo o cancelamento do acordo firmado (confissão de dívida), por ausência de comprovação de irregularidade no procedimento de medição do consumo. Assim, ante a ausência de ato ilícito, não há que se falar em danos morais. Nestes termos, deve ser mantida a sentença.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.